Tribunal: STF
Processo: HC 258417
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTRAS PROVAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DA MODALIDADE TENTADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Além de facultativa a realização de reconhecimento pessoal, na espécie, a aludida diligência realizada em fase inquisitorial não foi a única prova produzida para efeito da condenação do Agravante. Precedentes. 



    4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    5. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    6. Esta Suprema Corte entende que “‘a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente’ (HC 96696, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2009)” (HC 226.742 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023). 



    7. Não há falar na ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, pois, de acordo com as instâncias de origem, a condenação empregada para reconhecer a reincidência não foi a mesma utilizada para exasperar a pena-base, em razão dos maus antecedentes.



    8. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, “Não há ilegalidade na decisão que nega a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sobretudo no caso de réu multirreincidente” (HC 227.984-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.08.2023).



    9. Na linha da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, é possível fixar o aumento pela reincidência no patamar acima de 1/6 (um sexto), pois não há tarificação legal das frações de exasperação na segunda fase da dosimetria. Precedentes.



    10. Inviável verticalizar sobre a dosimetria da pena, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes.



    11. Agravo regimental conhecido e não provido.